Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-55.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação monitória. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Posse da unidade transferida a terceiros em 2015, em razão da homologação de ação judicial que pretendia a outorga de escritura definitiva do bem em favor das atuais ocupantes. Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio tinha ciência da cessão. Ausência de responsabilidade da ré. Entendimento firmado

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação monitória. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Posse da unidade transferida a terceiros em 2015, em razão da homologação de ação judicial que pretendia a outorga de escritura definitiva do bem em favor das atuais ocupantes. Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio tinha ciência da cessão. Ausência de responsabilidade da ré. Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 886 (REsp 1.345.331/RS). Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.